Tribunal: TJBA
Processo: 8000133-93.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000133-93.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JAYNE MILLY QUEIROZ SANTANA

Advogado(s)
:
JANINE QUEIROZ SANTANA, THAIANA RODRIGUES SANTOS

APELADO: BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE GARCIA, DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACADEMIA
. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, SEM SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS MENSALIDADES.
INOCORRÊNCIA
.
DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS ALEGADOS PREJUÍZOS. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, CPC). ELEMENTOS CARACTERIZADORES E AUTORIZADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA. CULPA, DANO E NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADOS.
APELAÇÃO IMPROVIDA
, SENTENÇA MANTIDA.

Toda área da responsabilidade civil tem como pressuposto da obrigação de reparar o dano moral e/ou material, o
nexo de causalidade
entre a ação ou omissão voluntária e o resultado lesivo, assim, ausente a relação de causalidade, e, uma vez não comprovado o dano e a culpa, não terá lugar qualquer indenização.

Dessa forma, não estando nos autos comprovados os requisitos do dano e do nexo de causalidade, imprescindíveis para a configuração da responsabilidade de que decorreria o dever de indenizar, entendo que andou bem a douta magistrada singular, quando entendeu ser improcedente o pedido indenizatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8000133-93.2022.8.05.0138,
em que figuram como Apelante
JAYNE MILLY QUEIROZ SANTANA
, e Apelada, a
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.